Tribunal: STF
Processo: HC 192458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca, em favor de Eduardo Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 605.649/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução nº 0001248-92.2020.8.26.0521). 
    O paciente cumpre 18 anos e 14 dias de reclusão pela prática de ilícitos penais. Busca a remição de sua pena em razão de conclusão de curso de Teólogo , à distância, sem certificação por autoridades do sistema de educação e, ainda, sem credenciamento da instituição com a unidade penal ou atestado de frequência às aulas, uma vez que o estudo foi realizado por correspondência. 
    A defesa pede a declaração do benefício, sem nenhuma condicionante, pois o diploma foi assinado pelos dirigentes do curso. (eDOC 13)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Diz o art. 126 da Lei de Execuções Penais, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo, parte do tempo de execução, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar ou de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. A teor do parágrafo segundo, as atividades poderão ser desenvolvidas por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
    Como se vê, o estudo do apenado é sujeito à fiscalização para ensejar a remição. Assim, não procede a afirmação de que a atividade na modalidade à distância não tem nenhuma condicionante.
    […]
    A interpretação da defesa não procede. O estudo presencial é sujeito a controle de frequência de horas de estudo. O ficto, a aprovação em curso nacional de ensino. Até mesmo a remição por leitura tem regras próprias e avaliação. Não há falar, portanto, que o legislador pretendeu que o estudo na modalidade à distância fosse realizado ao talante do apenado, sem qualquer tipo de comunicação às autoridades penitenciárias ou fiscalização, o que é inerente à própria execução penal. Incabível, portanto, declarar o benefício. (eDOC 13)
    Na espécie, negou-se “a remição pelo estudo ao agravante, uma vez que o certificado de conclusão de curso apresentado não comprova a frequência escolar, já que não foi fiscalizado o número de horas utilizadas para a obtenção do mencionado certificado. Assim, o pedido de remição por estudo foi convertido pelo juízo a quo em remição pela leitura.” (eDOC 12)
    Considerando os limites cognitivos desta via e o óbice formal existente, não se verifica ilegalidade manifesta na conversão determinada pelo juízo de origem para remição por leitura, a ser determinada em conformidade com os procedimentos legais.
    Ausente manifesta ilegalidade, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente